Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-96.2023.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003942-96.2023.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONATHAN DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 012.291.351-54 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. COBRANÇA DE TARIFAS, IOF E SEGUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

2. O contrato, firmado em 07/01/2022, previa financiamento no valor de R$ 27.176,64, em 48 parcelas, com juros de 2,49% ao mês. O agravante questiona tarifas, IOF, seguros, capitalização de juros e requer restituição em dobro de valores e indenização moral.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em saber:

i) se as tarifas bancárias, o IOF e os seguros cobrados no contrato são ilegais ou abusivos;

ii) se a capitalização mensal de juros estaria validamente pactuada;

iii) se tais cobranças configurariam desequilíbrio contratual ou dano moral indenizável;

iv) se caberia revisão contratual com restituição em dobro dos valores cobrados.

III. Razões de decidir

4. O contrato discriminou de forma clara encargos e tarifas, com indicação do CET, não havendo vício de consentimento.

5.

As taxas de juros pactuadas estão compatíveis com a média de mercado (STJ, Súmula 382).

6. A capitalização mensal foi expressamente prevista, estando autorizada pela jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541).

7. IOF financiado e tarifas de cadastro, avaliação e registro encontram respaldo em legislação e jurisprudência do STJ em recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP).

8. A cobrança de seguros foi informada e não demonstrada abusividade.

9. Inexistindo prática ilícita, não há falar em danos morais, pois o mero inadimplemento ou cobrança contratual não configura abalo indenizável.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pactuação de tarifas, IOF e seguros em contrato de financiamento é válida quando discriminada de forma clara no instrumento e respaldada em normas do Conselho Monetário Nacional e precedentes do STJ. 2. A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ. 3. A cobrança de encargos previstos em contrato, sem comprovação de abusividade, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JONATHAN DA SILVA ASSUNCAO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de Apelação Cível, originários dos autos da ação de “Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” (Proc. nº 1003942-96.2023.8.11.0046), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, ajuizada pela embargante em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou o pedido improcedente os pedidos inicias por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva no contrato de financiamento objeto da lide (cf. Id. nº 297314886).

O agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de enfrentar de forma adequada os argumentos deduzidos no recurso de apelação, reiterando que o contrato contém cláusulas abusivas em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Alega cobrança indevida de encargos como IOF financiado, tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguros, sem a devida transparência ou comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Defende, ainda, que a capitalização mensal de juros não teria sido pactuada de forma clara e destacada, inexistindo prova de que lhe tenha sido informado o impacto financeiro da prática, o que caracterizaria vício de consentimento e anatocismo.

Enfatiza que as tarifas cobradas carecem de demonstração de contraprestação efetiva, devendo ser limitadas aos custos realmente suportados pela instituição financeira.

Sustenta que a conduta do banco recorrido configurou falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor, ensejando danos morais
in re ipsa
, diante da submissão a cobranças abusivas e do comprometimento de sua estabilidade financeira.

Requer, portanto, o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática, conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação e determinar o julgamento colegiado da matéria, com a consequente reforma da sentença para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais (Id nº 297314886).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão no Id nº 307870892).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se em condições de julgamento.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

A controvérsia origina-se de ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, na qual o agravante pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, restituição em dobro de valores alegadamente cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

O contrato de financiamento foi celebrado em 07/01/2022, no valor de R$ 27.176,64, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 982,91, com taxa de juros de 2,49% ao mês (34,33% ao ano).

O agravante questionou especificamente a cobrança de IOF, tarifas de cadastro, avalição de bem, registro de contrato e seguros, além da alegada capitalização mensal de juros.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade nas cobranças realizadas. O Tribunal, em decisão monocrática, manteve integralmente a sentença, aplicando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados, persistindo na alegação de abusividade das cláusulas contratuais, capitalização indevida de juros, cobrança de tarifas sem contraprestação efetiva e configuração de danos morais.

O agravante insiste na tese de que o contrato contém cláusulas abusivas que violam o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme amplamente demonstrado, o contrato de financiamento foi celebrado de forma clara e transparente, com todas as condições devidamente especificadas no instrumento contratual. O Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário discrimina pormenorizadamente todos os valores cobrados, incluindo as tarifas questionadas e o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera alegação de abusividade não é suficiente para a revisão contratual, sendo necessária a demonstração concreta da onerosidade excessiva ou da violação aos princípios contratuais. No caso em análise, tal demonstração não foi realizada pelo agravante.

Quanto à taxa de juros pactuada (2,49% ao mês), verifica-se que está em conformidade com a média de mercado para operações da mesma natureza. Conforme dados do Banco Central do Brasil, a taxa média para financiamento de veículos no período da contratação era de 2,00% ao mês, não havendo discrepância significativa que caracterize abusividade.

A Súmula 382 do STJ estabelece que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Para que se configure onerosidade excessiva, é necessário que os juros sejam manifestamente desproporcionais à taxa média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

Relativamente à capitalização mensal de juros, a Súmula 539 do STJ é expressa ao permitir tal prática “em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada”.

No contrato em análise, a capitalização está claramente prevista, sendo a taxa anual (34,33%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,49% x 12 = 29,88%), o que caracteriza pactuação expressa nos termos da Súmula 541 do STJ.

As tarifas questionadas pelo agravante (IOF, tarifa de cadastro, avalição de bem, registro de contrato e seguros) encontram respaldo na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

No tocante ao IOF, o REsp 1.251.331/RS, também julgado sob o rito repetitivo, fixou a tese de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

A tarifa de cadastro, por sua vez, tem sua cobrança autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, sendo válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como ocorreu no presente caso.

O agravante não logrou demonstrar a ocorrência de danos morais indenizáveis. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança de encargos previstos em contrato não gera, por si só, dano moral.

Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de conduta ilícita que cause efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade da pessoa. No caso em análise, todas as cobranças realizadas encontram respaldo contratual e legal, não havendo qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira.

A decisão monocrática proferida está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente o disposto no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. Os argumentos apresentados pelo agravante não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada.

A aplicação do julgamento monocrático é medida que visa à celeridade processual e à uniformização da jurisprudência, sendo plenamente cabível quando a matéria já se encontra pacificada nos tribunais superiores, como ocorre no presente caso.

No caso, o agravante não apresentou argumentos suficientes para demonstrar erro na decisão monocrática. Limitou-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias anteriores, sem trazer elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, não se prestando a demonstrar equívoco na aplicação do direito ou na análise dos fatos. Os fundamentos da decisão atacada permanecem íntegros e em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego
provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025